Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tornando inviável a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, ainda que o réu seja também usuário de drogas.

3. Inviável a fixação da pena base no mínimo legal quando o réu é portador de maus antecedentes.

4. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, o réu, além de reincidente, possui maus antecedentes.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.